Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-55.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
14/09/2021
Número: 0600312-55.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600314-25.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600312-
55.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Willian Cemin, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Willian Cemin, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Verde - PV, no município de Saudade do Iguaçu/PR, desaprovadas porque houve
atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz
objeções acerca da legitimidade das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WILLIAN CEMIN VEREADOR
(RECORRENTE)
LARISSA GABRIELE TEREBINTO (ADVOGADO)
WILLIAN CEMIN (RECORRENTE)
LARISSA GABRIELE TEREBINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42691
402
13/09/2021 19:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.616

RECURSO ELEITORAL 0600312-55.2020.6.16.0103 – Saudade do Iguaçu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILLIAN CEMIN VEREADOR
ADVOGADO: LARISSA GABRIELE TEREBINTO - OAB/PR0088883
RECORRENTE: WILLIAN CEMIN
ADVOGADO: LARISSA GABRIELE TEREBINTO - OAB/PR0088883
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. FEFC. OUTROS
RECURSOS. PROVIMENTO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser
aberta no prazo de dez dias da concessão
do CNPJ, independentemente do
recebimento de quaisquer valores, e as
contas destinadas à movimentação de
recursos públicos só precisam ser aberta no
caso de o candidato receber receitas dessa
natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º,
inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta
destinada ao Fundo Especial de
Financiamento de campanha 50 dias após a
concessão do CNPJ, mas na mesma data
em que auferida receita desse fundo,
inexistindo qualquer irregularidade no
ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de
campanha 15 dias após a concessão do
CNPJ, havendo aí um atraso de cinco dias.
Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta
ordinária é de pequena monta e não há
Num. 42691402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392

indícios de movimentação financeira no
período, a irregularidade é de natureza
formal e insuficiente, por si só, para
justificar a desaprovação. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do candidato WILLIAN CEMIN (id. 32762866),
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo PV, relativa às eleições de 2020.

Publicado o edital previsto no art. 56 da Res. TSE 23607/2019, decorreu o prazo
legal sem impugnação (id. 32767016).

Emitido o parecer conclusivo (id. 32767816), com opinativo pela desaprovação.

Por sentença (id. 32768066), o juízo a quo desaprovou as contas, do que foi o
candidato intimado via DJE em 20/04/2021 (id. 32768266).

Insatisfeito, WILLIAN CEMIN interpôs recurso em 26/04/2021 (id. 32768416).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do recurso eleitoral (id. 34924166).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 20 de
Num. 42691402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392

abril de 2021, terça-feira, data da publicação no DJE (id. 32768266), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26 de abril do mesmo ano, segunda-feira (id. 32768416). Ressalta-se a existência
de feriado nacional na data de 21 de abril.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, a sua análise.

Mérito

No caso sub judice, o candidato teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face à abertura intempestiva da conta bancária para a
movimentação de recursos da campanha, como constou da sentença:

(...)
Analisando os autos verificam-se falhas consideráveis, que comprometem a regularidade das
contas sob análise.
O exame técnico apontou significativo atraso na abertura da conta bancária para a
movimentação dos recursos de campanha, o que traz objeções acerca da legitimidade das
contas. Nesse ínterim, a justificativa alegada pelo candidato, de que a demora teria sido
ocasionada pela instituição bancária, não possui o condão de afastar a diligência que se exigia
do mesmo quanto ao cumprimento dos prazos previstos na legislação eleitoral.
A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações
sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do
valor que transitou por fora das contas de campanha.
(...)

Sendo assim, passa-se a avaliar tal inconsistência:

Abertura intempestiva de conta bancária

No caso concreto, nota-se que em exame preliminar foi apontado atraso na abertura
de conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha por parte do candidato.

Em seu recurso eleitoral, o recorrente argumenta que “o atraso na abertura das
contas não se deu de forma voluntária e sim por recusa da instituição financeira, bem como o
entendimento de que o atraso na abertura da conta consiste apenas em inconsistência formal
não compromete a regularidade e fiscalização destas”, pedindo a reforma com a aprovação das
contas sem qualquer ressalva.

A questão merece análise cuidadosa, pois há dois tipos distintos de contas
envolvidas - a destinada à movimentação ordinária de campanha, comumente referida como
"Outros Recursos", e a afeta ao trânsito de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, cujo tratamento é distinto.

Com efeito, a conta ordinária encontra-se disciplinada no artigo 8º da resolução TSE
nº 23.607/2019, ao passo que as contas destinadas à movimentação de recursos públicos é
regulada pelo artigo 9º do mesmo diploma:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
Num. 42691402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392

com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
[não destacado no original]

Como deflui dessas previsões, tem-se que a conta ordinária de campanha deve ser
aberta no prazo de dez dias da concessão do CNPJ, independentemente do recebimento de
quaisquer valores, e as contas destinadas à movimentação de recursos público só precisa ser
aberta no caso de o candidato receber receitas dessa natureza.

Voltando ao caso concreto, tem-se que a inconsistência foi assim descrita no
parecer conclusivo:

Conferindo a ficha de qualificação do candidato (id. 32764666), foi apontada como
destinada a Outros Recursos a conta 313513 e, para o FEFC, a conta 314625.

Consoante o extrato bancário apresentado, na conta destinada ao FEFC somente
consta uma receita, no importe de R$ 899,25, auferida em 13/11/2020, apresentando como
contraparte o partido a que filiado o recorrente.

Sintetizando o exposto, tem-se que o recorrente abriu sua conta ordinária 15 dias
após a concessão do CNPJ, ou seja, cinco dias após o prazo fixado pelo artigo 8º, § 1º, inciso I,
da resolução, e que abriu a conta FEFC no dia 13/11/2020, mesma data em que recebeu
Num. 42691402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392

recursos dessa natureza, embora 50 dias após a concessão do CNPJ.

Em decorrência, não houve nenhum atraso na abertura da conta do FEFC, eis que,
na forma da regulamentação indicada (artigo 9º da resolução), ela só precisa ser aberta caso o
candidato receba recursos dessa origem. Por isso, basta que sua abertura seja prévia ao
recebimento, e foi exatamente o que ocorreu - tanto é assim que a transferência entre as contas
foi realizada e registrada regularmente no extrato bancário.

Situação distinta é a atinente à conta ordinária de campanha, que possui prazo
específico para abertura, independentemente do recebimento de doações e que, no caso, foi
aberta com atraso de cinco dias.

Todavia, sendo o atraso de pequena monta e inexistindo indícios de que o
recorrente tenha movimentado recursos financeiros no período anterior, a irregularidade é de
natureza formal e insuficiente, por si só, para justificar a desaprovação.

Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indicam-
se os seguintes julgados:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Em que pese a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante da
efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira durante a
campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e fiscalização das
contas do requerente. Aposição de ressalva.
2. A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir responsabilidade
ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de campanha apresentadas.
Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em prejuízo à análise e verificação
das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, PC nº 0603132-36.2018.6.16.000, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
30/09/2020, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - JUNTADA APENAS DA
ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL -
LANÇAMENTO DE DESPESA EM DUPLICIDADE. GERAÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA.
EQUÍVOCO CONTÁBIL - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. VALOR
ABSOLUTO BAIXO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
Num. 42691402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392

PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - ABERTURA INTEMPESTIVA DE CONTAS
BANCÁRIAS - SOBRAS DE CAMPANHA RECOLHIDAS PARA A DIREÇÃO PARTIDÁRIA
MUNICIPAL. VALOR ÍNFIMO - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À
PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. GASTOS ELEITORAIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5. A intempestividade na abertura das contas bancárias obrigatórias, quando não
prejudica a análise e fiscalização das contas, permite a aposição de ressalvas nas contas.
(...)
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$150,00 ao Tesouro
Nacional.
[TRE-PR, PC nº 0602969-56.2018.6.16.0000, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
12/05/2020, não destacado no original]

Nesse panorama, não se pode considerar que a abertura intempestiva da conta
bancária ordinária de campanha, quando não prejudica a análise das contas, por si só, seja
suficiente para que as contas fossem julgadas desaprovadas.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as
contas de Willian Cemin.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600312-55.2020.6.16.0103 - Saudade do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILLIAN
CEMIN VEREADOR, WILLIAN CEMIN- Advogado do(a) RECORRENTE: LARISSA GABRIELE
TEREBINTO - PR0088883 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE
CHOPINZINHO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Num. 42691402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 09.09.2021.

Num. 42691402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319472595700000041669392
Número do documento: 21091319472595700000041669392